Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-50.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DA LEI 8.078/90. ASSOCIAÇÃO QUE DEIXOU DE APRESENTAR O

Ementa:

ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DA LEI 8.078/90. ASSOCIAÇÃO QUE DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATO DE ASSOCIAÇÃO PELO AUTOR OU A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. VERBA, CONTUDO, QUE DEVE SER MINORADA A FIM DE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS